Tribunal: STF
Processo: AI 400214
Classe: AI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-11-05
Data de publicação: 2002-11-05

Ementa:
EMENTA: Tributário. ICMS. Incidência. Exportação de
 mercadorias. Acórdão
impugnado fundamentou-se na LC nº 87/96. Controvérsia
 infraconstitucional. A ofensa
à CF dependeria do prévio exame da referida norma, o que é vedado em
 RE. Regimental
não provido.